Tribunal: TJDFT
Processo: 0753185-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, sob o fundamento de que os rendimentos auferidos no ano-calendário de 2023 indicam capacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz dos rendimentos declarados e da ausência de comprovação suficiente da alegada alteração de sua situação financeira.
III. Razões de decidir
3. A análise dos autos demonstra que a agravante declarou, em seu imposto de renda, rendimentos não tributáveis de R$ 203.012,13 no ano-calendário de 2023, correspondentes a uma média mensal de R$ 17.000,00, valor superior ao teto adotado para concessão de assistência jurídica gratuita pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
4. A mera alegação de mudança na realidade financeira da agravante, sem a devida comprovação documental, não é suficiente para afastar a conclusão de capacidade econômica extraída dos elementos constantes dos autos.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da autora.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 2o e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Agravo de Instrumento no 0743391-89.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 22.02.2024, DJe 07.03.2024.